Tribunal: TJMT
Processo: 1023744-20.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023744-20.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1023744-20.2020.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C.C DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO SAFRA S.A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 171110679 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 172295655 seja reconhecida a omissão/obscuridade e com fundamento no artigo 489, § 1º, VI, c/c artigo 1.022, II, § único, inciso II, ambos do CPC, requer seja sanada a omissão do juízo quanto a preliminar arguida de cerceamento de defesa para realização de perícia grafotécnica para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem;

Requer seja sanada a omissão sobre a aplicação do TEMA 1061 do STJ, seja para aplicar os efeitos modificativos com o reconhecimento da inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos, devidamente impugnadas pela embargante, para condenar a ré nos termos da exordial;

Requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça

Contrarrazões sob ID. 173375197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023